Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel informado pelo autor, bem como condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 9.461,02 (nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dois centavos)”.
3. Nas razões recursais, o Distrito Federal aduz que o valor do ITBI foi apurado segundo os critérios legais. Acrescenta que o valor venal do bem é determinado pela Administração Pública, segundo o valor de mercado, desvinculado do valor estabelecido no negócio jurídico de compra e venda firmado pelos contribuintes.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei no 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
7. No caso em apreço, a autora/recorrida adquiriu o imóvel pelo valor de R$1.260.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta mil reais), conforme se extrai da escritura pública de compra e venda (ID 60782866), ao passo que o ente público emitiu a guia de ITBI (ID 60782863) e aplicou a alíquota sobre a base de cálculo de R$1.575.367,54 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, o valor da transação revela-se compatível com o valor de mercado do imóvel, devendo ser considerado como base de cálculo da exação o valor de R$1.260.000,00, nos termos do Tema no 1.113 do STJ.
8. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.
9. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio pela Administração Tributária para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: acórdão no 1880086, 07469276020238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 28/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.